Tribunal: TJDFT
Processo: 0002725-85.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. RÉU. CITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a petição inicial com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, o réu deverá ser citado para contrarrazoar eventual apelação interposta pela parte autora.
2. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal e apresentada as contrarrazões pelo réu, serão devidos os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.